Tribunal: STF
Processo: RHC 57383
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-28
Data de publicação: 1979-09-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PROCESSADO EM COMARCAS DE
ESTADOS DIFERENTES. PRESO O RÉU, PREVENTIVAMENTE, POR DETERMINAÇÃO
DE UM JUIZ, MAS TRANSITORIAMENTE POSTO A DISPOSIÇÃO DE MAGISTRADO DE
OUTRO ESTADO, PARA INTERROGATORIO. NA IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS"
POR ALEGADO EXCESSO NA DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O PRIMEIRO JUIZ
E A AUTORIDADE COATORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA QUE
JULGUE O PEDIDO, COMO FOR DE DIREITO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.